Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-94.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA DIRIMIR O PONTO CONTROVERSO. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na hipótese, o autor alega que, em 1993, celebrou negócio jurídico informal com o seu colega de trabalho para aquisição de direitos relativos a lote por meio do pagamento de 12 prestações em carnê. Afirma que adimpliu as parcelas em espécie e, em 1994, construiu uma casa para moradia de sua genitora. Entregou os recibos de pagamento para o recorrido, seu irmão, após insistência, sob a promessa de que organizaria a documentação do lote em nome da genitora. Contudo, de forma ardilosa, o recorrido conseguiu que o vendedor, em 1995, outorgasse procuração em seu nome (ID 70466421) e, após a morte da genitora em 2020, utilizando-se da procuração, transferiu, em 2023, os direitos do lote para terceiros em pagamento de honorários advocatícios (ID 70466446 - Pág. 10 a 12).
2. Frustrada a tentativa de conciliação (ID 70466440), o autor requereu a produção de prova oral (ID 70466441 e 70466442). A sentença indeferiu a prova testemunhal e julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que “[o] atendimento da pretensão do autor depende da prova de que ele de fato é ou foi proprietário do imóvel descrito na petição inicial, não entanto, não há prova alguma nos autos nesse sentido”.
3. Viola o devido processo legal e o direito de defesa a prolação de sentença versando sobre matéria de direito e de fato, quando é indeferido o pedido, adequado e tempestivamente formulado, de produção da prova testemunhal potencialmente apta a dirimir a controvérsia.
4. Se as provas documentais que instruem os autos são insuficientes para a solução da lide e a prova testemunhal, em especial o depoimento do réu e a oitiva do vendedor do lote podem, em tese, confirmar a narrativa do autor de que negociou, pagou pelo imóvel e erigiu nele uma casa, há evidente cerceamento de defesa.
5. No mesmo sentido: Acórdão 1985341, 0720931-65.2024.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 22/04/2025. Acórdão 1989636, 0707155-17.2023.8.07.0008, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 30/04/2025.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Relatório em separado.
7. Sem custas ou honorários.